Tribunal: TJES
Processo: 5001046-82.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001046-82.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR SILVA DE ALMEIDA
RECORRIDO: CASA & VIDEO BRASIL S.A e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO. BAIXA DA RESTRIÇÃO APÓS O PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PELOS FORNECEDORES. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega ter contratado junto aos réus compra parcelada em cartão de crédito. Narra que deixou de pagar a fatura do cartão com vencimento em 20/12/2023 e passou a receber cobranças. Aduz que em uma das cobranças informou que estava se programando para fazer o pagamento, obtendo a resposta de que “o valor vencido em 20/12/2023 seria somado à parcela seguinte e viria tudo com vencimento para 20/01/2023”. Afirma que se surpreendeu com a negativação de seus dados em 20/01/2023. Requer indenização por danos morais e a baixa do apontamento.

2. O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma do julgado. Em contrarrazões, os requeridos pleiteiam seja mantida incólume a sentença proferida.

3. No mérito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

4. Em que pese o inconformismo da parte autora, entendo que não há a devida comprovação de prática de atos ilícitos a cargo dos requeridos. Conforme bem fundamentado pelo juízo de origem, a existência de débitos abertos desde 20/12/2023 justifica a inclusão dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito, em 20/01/2024.

5. Não há sequer alegação de que o nome da autora foi mantido negativado após o pagamento do débito, mas as rés lograram êxito em comprovar que providenciaram a baixa no prazo previsto na Súmula 548 do STJ (id. 10995613).

6. Por fim, a tese de renegociação da dívida não socorre a requerente. O acúmulo dos débitos inadimplidos com as parcelas vincendas não implica em reparcelamento, tratando-se de característica de contratos de cartão de crédito. Ademais, não há mínima menção de protocolo relativo à ligação em que supostamente ocorreu a renegociação. O ônus de comprovar a existência de nova pactuação incumbia à parte autora, diante da impossibilidade fática de produção de prova negativa (acerca da inocorrência de determinado fato), pelas requeridas.

7. Estando a autora com débito em aberto, não há de se falar em ilicitude na inscrição de seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito e, por conseguinte, na possibilidade de condenação dos réus em pagamento de indenização por danos morais.

8. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

9. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Todavia,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)